Tribunal: TJBA
Processo: 0015368-78.2016.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
0015368-78.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
GABRIELA NEVES PINHEIRO GOUVEIA, EDUARDO BARBOSA SAMPAIO FILHO, DANIEL VENCIMENTO DOS SANTOS

REU: CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELA MENEZES SILVA, ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS

ACORDÃO

A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA
SINDAE - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA BAHIA
EM FACE DA INTEGRALIDADE DA LEI MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA N
º 326/2016
,
POR
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1º, §2º,
ART.
2º, V,
ART
. 24, §1º,
INCISO
II
E AO ART.
77,
INCISO
VII,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
. ACOLHIMENTO.
A PARTE AUTORA É SINDICATO,
SUJEITO NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 134 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DOUTRINAS. PRECEDENTE. EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FULCRO NOS ART. 330, INCISO II E 485, INCISO I DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 00
15368-78.2016.8.05.0000
, proposta pel
o

SINDAE -SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA E ESGOTO E MEIO AMBIENTE NO ESTADO DA BAHIA

em face da integralidade da Lei Municipal de Feira de Santana nº 326/2016.

A
cordam
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, por ausência de legitimidade ativa do requerente, nos termos da inteligência dos arts. 330, incisos II e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil/2015,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça